Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-20.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701003-20.2023.8.07.0018 RECORRENTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. TEMA No 456, DA REPERCUSSÃO GERAL. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ORDINÁRIA. LEI DISTRITAL No 1.254/96. DELEGAÇÃO AO REGULAMENTO QUANTO À FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO. FRIGORÍFICO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS EXCLUSIVAMENTE ORIUNDOS DA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – RIDE. CONVALIDAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO FEITA A MENOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Se a parte apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. Conforme decidido pelo excelso STF por ocasião do julgamento do Tema no 456, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. 3. A Lei Distrital no 1.254/96, ao estabelecer a possibilidade de cobrança do ICMS por ocasião da entrada da mercadoria no território do Distrito Federal, delegando ao regulamento a forma e o prazo de pagamento, disciplinou suficientemente o momento do fato gerador, não se tratando de delegação genérica, nem extrapolação do poder regulamentar. 4. O contribuinte inscrito no regime especial de apuração dos arts. 320-D e seguintes do RICMS, ao adquirir produtos de origem animal, somente é dispensado do recolhimento antecipado se a mercadoria for proveniente da RIDE e estiverem atendidas as demais formalidades, como a formalização de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE. Em verdade, tal inscrição pressupõe que o contribuinte adquirisse produtos exclusivamente de origem regional, o que inviabilizava por completo que a apelada, alegadamente proprietária de abate próprio em São Paulo e adquirente de mercadorias de outros Estados, tivesse se beneficiado do regime especial. 5. Descabe falar na impossibilidade de convivência dos regimes normal e especial de apuração, ou de cobrança dúplice do imposto, se o recolhimento a menor foi engendrado pelo enquadramento indevido da empresa, no seu exclusivo interesse, em descumprimento ao regramento do benefício instituído para fomentar o desenvolvimento da agroindústria regional. 6. Assim, observado que não foi promovido o recolhimento do ICMS na forma exigida pelo art. 320, do Decreto Distrital no 18.955/97, na redação dada pelo Decreto Distrital no 34.066/125, e não estando a remessa comercial amparada pelo regime da apuração especial, a ação fiscal questionada não padece de ilegalidade. 7. Apelo provido. No recurso especial, as recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 19, 20, 24 e 26, todos da Lei 87/96, sob o argumento de que não se pode aplicar à contribuinte (optante pelo regime especial) a sistemática do ICMS antecipado, pois implicaria descumprir o princípio da não cumulatividade(que prevê a compensação do imposto com o cobrado nas operações anteriores) , haja vista que não existirá crédito. Assevera que a substituição de um regime de apuração por outro tem previsão na lei federal de forma a evitar a ocorrência de regime híbrido de tributação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 927, inciso I, do CPC, porquanto uma vez fixado entendimento em repercussão geral pela Suprema Corte (Tema 456), no sentido de ser inconstitucional a regulação do regime de antecipação tributária por decreto, sua observância é obrigatória na solução de conflitos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, caput, e inciso II, e 155, §2, inciso I, da Constituição Federal e, subsidiariamente, artigo 150, §7o, da CF e ao Tema 456 do STF, repisando os argumentos expendidos no recurso especial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 19, 20, 24 e 26, todos da Lei 87/96. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante à indicada contrariedade aos artigos 5o, caput, e inciso II, e 155, §2, inciso I, da Constituição Federa, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023